Tribunal: TJSP
Processo: 2061162-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR ou a antecipação da progressão ao regime aberto. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. De qualquer forma, Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR ou a antecipação da progressão ao regime aberto. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. De qualquer forma, Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que não se comprovou que a paciente é especialmente vulnerável, a permitir deferimento da medida por este Tribunal. Sem previsão legal para deferimento da medida, não se observa ilegalidade a exigir correção pela via do Habeas Corpus.

Ordem denegada.